Tribunal: TJMT
Processo: 1022329-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL (12394)
1022329-74.2021.8.11.0000
REQUERENTE: VANDECLEISON RAMOS DE JESUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de revisão criminal proposta por Vandecleison Ramos de Jesus, com fulcro no art. 621, II do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a condenação prolatada nos autos da Ação Penal n. 000215-57.2006.8.11.0042 (código 79149),pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, em cuja sentença foi-lhe aplicada a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo uso de arma, tipificado no art. 157, § 2o, I, do Código Penal; impondo-se salientar, ademais, que a Primeira Câmara Criminal, negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 44.852/2012, mantendo o édito condenatório.
O requerente postula a correção de suposto erro judiciário na sua condenação, ao argumento de que o verdadeiro réu assinou falsamente o nome dele [requerente], bem como que ficou demonstrado no processo principal que não teve nenhuma participação no crime imputado à sua pessoa.
Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal com a expedição de contramandado de prisão; e, no mérito, a procedência do pedido principal para absolvê-lo, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização justa pelos prejuízos sofridos, nos termos do art. 630 do Código de Processo Penal.
É o breve relato. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de revisão criminal, tal providência pode ser adotada, inclusive de ofício, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável.
Todavia, a falta de previsão legal sobre a concessão de uma tutela de urgência na ação de revisão criminal não pode justificar o seu descabimento, pois por meio dela [tutela de urgência, se deferida) evita-se o prosseguimento de uma coação, uma vez que, como é cediço, ao Poder Judiciário, cabe proporcionar ordem e paz à sociedade, toda a vez que for chamado a atuar.
Aliás, sobre a possibilidade de se aplicar a tutela antecipada na revisão criminal, Ada Pellegrini, Antonio Magalhães e Antonio Scarance explicam que, na maior parte dos casos, a credibilidade da coisa julgada prevalecerá frente aos argumentos apresentados na ação revisional, contudo, em determinadas hipóteses, a seriedade dos argumentos trazidos pelo réu, e até mesmo um começo de prova, poderão ser, num juízo sumário e provisório, tão convincentes que afetem substancialmente a certeza do direito estabelecida pela coisa julgada. Para esses casos, outros ordenamentos prevêem a suspensão da sentença condenatória, com liberação do condenado e aplicação de medidas coercitivas equivalentes às relacionadas à liberdade provisória. (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no processo penal. Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação e reclamação aos Tribunais. p.333).
Logo, tem-se que, em sede de revisão criminal, quando ficar evidenciado que a condenação não foi acertada e os documentos que a instruírem comprovarem, de plano, a ilegalidade da coação, não há porque não ordenar a cessação imediata do constrangimento.
Com efeito, da prova pré-constituída que instrui esta ação (ID 112662968, p. 1/8), como também da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema PJE de primeiro grau, é imperioso reconhecer que a condenação do requerente pode ter se embasado em erro, isso diante das novas provas de sua inocência ora apresentadas – principalmente do laudo de confronto papiloscópico –, cujos elementos de convicção foram produzidos nos autos de Produção Antecipada de Prova Criminal n. 1006874-40.2021.8.11.0042, porquanto, segundo consta, ele se encontrava em outra cidade na data dos fatos imputados na denúncia à sua pessoa; e que o irmão dele Fabricio Ramos de Jesus teria cometido o crime que originou a condenação que se busca rescindir e indicado o nome do revisionando para que aquele se furtasse à aplicação da lei penal.
Diante dessas circunstâncias, não se pode dizer, com certeza, que Vandecleison foi o autor do delito patrimonial pelo qual foi condenado, fazendo-se imprescindível, por isso, a sustação dos efeitos do trânsito em julgado da sua condenação levada a cabo nos autos da Ação Penal n. 000215-57.2006.8.11.0042 (código 79149),pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, até a apreciação do mérito desta actio.
Nesse desiderato, aplicando-se, por analogia, o instituto da tutela antecipada na presente ação, deve ser reconhecido que o erro judiciário do qual o requerente se diz vítima e, principalmente, os prejuízos advindos de sua existência ficam, sobremaneira, amenizados, uma vez deferido o pleito liminar almejado, porque ele não precisará esperar o término da tramitação do processo que alberga esta actio para que sua liberdade e a dignidade sejam restituídas eis que, a princípio, foi injustamente condenado.
Posto isso, defiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício ao Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá, para que tome ciência dos termos desta decisão e suspenda os efeitos da condenação de Vandecleison Ramos de Jesus nos autos da Ação Penal n. 000215-57.2006.8.11.0042 (código 79149); como também ao Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, onde tramita o Processo Executivo de Pena n. 001597048.2011.8.11.0042 do referido apenamento;
II – a abertura de vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre os fatos propalados na prefacial.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator